Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-98.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002575-98.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 312.127.328-04 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de débitos cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistentes os débitos objeto da controvérsia e rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança por recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade constatada na unidade consumidora, especificamente desvio de energia externa ao medidor registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 589532, foi realizada em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e se possui legitimidade jurídica; e (
ii
) saber se a regularidade do procedimento fiscalizatório e da cobrança subsequente afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A inspeção realizada pela concessionária em 08/08/2023 constatou irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, devidamente documentada no Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de fotografias que evidenciam inequivocamente a existência de cabos conectados diretamente na rede sem passar pelo medidor, impedindo o registro correto do consumo.

4. O procedimento fiscalizatório observou rigorosamente os ditames da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, especialmente os artigos 589 a 598, garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa mediante entrega de cópia do TOI no ato da inspeção e posterior notificação acerca do procedimento de recuperação de consumo.

5. Tratando-se de irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada, externa ao medidor, mostra-se desnecessária a perícia metrológica pelo INMETRO, conforme previsto no art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece a faculdade, e não obrigatoriedade, da solicitação de verificação técnica.

6. O cálculo da recuperação de consumo respeitou os critérios estabelecidos na regulamentação da ANEEL, utilizando-se a média dos três maiores valores de consumo dos doze ciclos completos anteriores ao início da irregularidade, sendo legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

7. A ausência de interrupção efetiva do fornecimento de energia elétrica ou de negativação indevida do nome do consumidor afasta a configuração de danos morais, restringindo-se a situação aos dissabores inerentes ao cotidiano, insuficientes para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial, configurando exercício regular de direito nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo quando observados os procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, ainda que a irregularidade identificada seja externa ao medidor e não tenha havido perícia do INMETRO. 2. Tratando-se de desvio de energia no ramal de entrada, mostra-se desnecessária a apuração pericial, sendo suficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção acompanhado de elementos técnicos que comprovem a irregularidade. 3. A inexistência de corte no fornecimento de energia ou de negativação indevida afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CC,
arts
. 188, I, e 927; Resolução ANEEL n. 1.000/2021,
arts
. 589 a 598.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
nº 10401626520228110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31/01/2024; TJMT, N.U 1022729-82.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20/08/2025; TJMT, N.U 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
do recurso
de
A
pelaç
ão

interpost
o
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face da sentença proferida pelo
juízo
da
3
ª Vara Cível de Rondonópolis
/MT, que nos autos
da
“ação de declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos
morais”

de
n
1002575-98.2025.8.11.0003
,
julgou procedentes os pedidos, declarando inexistentes os débitos discutidos nos autos.

Alega a apelante que a cobrança questionada decorreu de procedimento administrativo regularmente instaurado em virtude de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora. Sustenta que todos os procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL foram observados, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a substituição do equipamento, o encaminhamento do aparelho para aferição junto ao IPEM/MT e a devida notificação da consumidora. Defende, ainda, que o laudo técnico confirmou a violação do medidor, razão pela qual a cobrança teria sido legítima e proporcional.

Afirma que os cálculos aplicados respeitaram o disposto no art. 595 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, utilizando-se dos três ciclos posteriores à regularização para apuração do consumo efetivo, afastando-se a tese de unilateralidade da cobrança. Acrescenta que a consumidora foi notificada da apuração e teve oportunidade de interpor recurso administrativo, mas quedou-se inerte.

A apelante argumenta também que não há falar em indenização por danos morais, pois não houve interrupção do fornecimento de energia nem inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, limitando-se o episódio a mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar reparação pecuniária. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade do procedimento administrativo e afastando a condenação por danos morais.

Em contrarrazões
(Id.
308310949
)
,
a apelada sustenta que a cobrança foi absolutamente unilateral e desprovida de amparo probatório, não tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa. Alega que a simples formalidade documental, consubstanciada na emissão do TOI, não supre a exigência legal de comprovação da autoria da suposta irregularidade, sobretudo porque sequer há evidência de sua ciência prévia ou acompanhamento do procedimento de aferição do medidor. Ressalta que a assinatura aposta no TOI não foi realizada pela titular da unidade consumidora e que não houve notificação prévia de três dias antes da inspeção, como determina a Resolução da ANEEL
.

Aduz que os cálculos apresentados não especificam com clareza o período de irregularidade, em afronta ao art. 596 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo ilegítima a imposição de débito sem transparência, sem prévio processo administrativo e sem consentimento da consumidora. Argumenta que o parcelamento forçado do suposto débito em faturas subsequentes agrava a ilegalidade da cobrança, por violar os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da confiança.

Quanto aos danos morais, afirma que a cobrança indevida extrapolou meros aborrecimentos, atingindo diretamente a dignidade da consumidora, que se viu compelida a enfrentar situação vexatória, abalo emocional e ameaça de suspensão no fornecimento. Defende que a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a configuração de dano moral em hipóteses de cobrança abusiva e unilateral, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença.

Certidão do preparo recursal devidamente recolhido para ambos os recursos em Id.
311190381
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido formulado por
ROSA MARIA DA SILVA LIMA,
declarando a inexistência de débito relativo às faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 635,19 e R$ 622,11, ambas com vencimento em 27/12/2024, e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária apelante, bem como à existência de danos morais decorrentes dessa cobrança.

Após detida análise dos autos, verifico que o procedimento adotado pela concessionária apelante para apuração da irregularidade e posterior recuperação de consumo observou rigorosamente os ditames da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

O art. 590 da referida Resolução dispõe que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio de procedimentos específicos, dentre os quais a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a concessionária apelante emitiu regularmente o TOI nº 158754287, datado de 30/07/2024, no qual foi constatada a existência de "MEDIDOR DANIFICADO E DESTRUÍDO E DESVIO NO BORNE DO MEDIDOR", conforme se verifica no documento ID 184534899.

O TOI foi devidamente preenchido com todas as informações necessárias, contendo a identificação do consumidor, as características do medidor, a descrição da irregularidade encontrada e a
assinatura de um morador
que acompanhou a inspeção, em conformidade com o disposto no art. 590, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Cumpre ressaltar que, embora a parte autora/apelada alegue não ter sido notificada da inspeção, o TOI foi assinado por um morador do imóvel, o que, nos termos da regulamentação aplicável, é suficiente para validar o procedimento. A Resolução nº 1.000/2021 não exige que a inspeção seja necessariamente acompanhada pelo titular da unidade consumidora, bastando que seja realizada na presença de pessoa que se encontre no local.

Ademais, as fotografias anexadas aos autos (ID 184534895) corroboram a irregularidade constatada, evidenciando claramente o estado do medidor, que apresentava sinais de violação, com danos visíveis em sua estrutura, o que comprometia a correta medição do consumo de energia elétrica.

Após a constatação da irregularidade, a concessionária apelante, em estrita observância ao disposto no art. 592, I, da Resolução nº 1.000/2021, acondicionou o medidor em invólucro específico e o encaminhou para análise técnica no laboratório do IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, conforme se verifica no documento ID 184533438.

O laudo técnico emitido pelo IPEM/MT (ID 184534898) atestou que o medidor estava com
"furo no bloco e 1º elemento inoperante"
, concluindo que
"o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico"
e que
"os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão"
, resultando na reprovação do equipamento.

Importante destacar que, conforme documento ID 184533438, houve agendamento para aferição do medidor, oportunizando à consumidora o acompanhamento do procedimento, em conformidade com o art. 591, §4º, da Resolução nº 1.000/2021, que assegura ao consumidor o direito de solicitar a perícia técnica no medidor.

Após a comprovação da irregularidade, a concessionária apelante procedeu à apuração do consumo a ser recuperado, utilizando o critério previsto no art. 595, V, da Resolução nº 1.000/2021, que estabelece a "utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição".

Conforme demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo (ID 184534892), foi considerado o maior consumo dos três ciclos posteriores à regularização (297 kWh, referente a outubro/2024), sendo o período de recuperação limitado a 6 meses anteriores à constatação da irregularidade (fevereiro/2024 a julho/2024), em conformidade com o art. 596, §1º, da Resolução nº 1.000/2021.

A análise do histórico de consumo da unidade consumidora (ID 184533439) evidencia um aumento significativo no consumo após a regularização do medidor, o que corrobora a existência da irregularidade constatada. Antes da troca do medidor, o consumo médio mensal era significativamente inferior ao registrado após a regularização, o que indica que o equipamento não estava registrando corretamente toda a energia consumida.

Ademais, a consumidora foi devidamente notificada da recuperação de consumo por meio de carta específica, na qual foram informados os critérios utilizados para a apuração do valor a ser recuperado, bem como a possibilidade de interposição de recurso administrativo, em observância ao disposto no art. 598 da Resolução nº 1.000/2021.

Quanto ao parcelamento do débito, a concessionária apelante agiu em conformidade com o art. 257, §3º, da Resolução nº 414/2010 (atualmente correspondente ao art. 347, §3º, da Resolução nº 1.000/2021), que determina que "a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes".

Portanto, resta evidente que todo o procedimento adotado pela concessionária apelante para apuração da irregularidade e recuperação do consumo observou rigorosamente os ditames da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em unilateralidade ou desrespeito ao devido processo legal.

A alegação da parte autora/apelada de que não foi notificada da inspeção não encontra respaldo nos documentos dos autos, que demonstram que o procedimento foi realizado na presença de um morador do imóvel, que assinou o TOI, além de ter sido oportunizado à consumidora o acompanhamento da aferição do medidor e a interposição de recurso administrativo contra a recuperação de consumo.

Assim, considerando que a irregularidade no medidor foi devidamente comprovada por meio de TOI, fotografias e laudo técnico do IPEM/MT, e que o procedimento de recuperação de consumo observou todos os requisitos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança realizada pela concessionária apelante.

No que tange aos danos morais, verifico que não restou configurada qualquer conduta ilícita por parte da concessionária apelante que pudesse ensejar a reparação pretendida.

Conforme já demonstrado, o procedimento de recuperação de consumo foi realizado em estrita observância à regulamentação aplicável, configurando exercício regular de direito por parte da concessionária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Não há nos autos comprovação de que tenha havido suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do débito questionado, tampouco de que o nome da consumidora tenha sido inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, conforme alegado na inicial.

Ainda que tivesse ocorrido a negativação ou a suspensão do fornecimento, tais medidas seriam legítimas, considerando a regularidade da cobrança e a possibilidade de suspensão do fornecimento pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da irregularidade, conforme entendimento consolidado.

Ademais, os transtornos decorrentes da cobrança de um débito legítimo constituem meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Portanto, não havendo conduta ilícita por parte da concessionária apelante, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 635,19 e R$ 622,11, ambas com vencimento em 27/12/2024, e afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025